Tribunal: TJMT
Processo: 1046953-48.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046953-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 871.175.841-49 (RECORRIDO), LETICIA CASSIA ZEFERINA SANTOS - CPF: 048.224.231-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), K. F. JORGE EIRELI - CNPJ: 19.503.153/0002-60 (RECORRENTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.046/2020. MULTA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por operadora de viagens contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de cobrança de multa para remarcação de pacote turístico cancelado por motivo de doença da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da operadora de viagens na cadeia de consumo; (ii) estabelecer a aplicabilidade da Lei nº 14.046/2020 ao caso concreto; (iii) determinar a legalidade da multa cobrada para remarcação da viagem e o direito à restituição de valores; e (iv) verificar a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora de viagens integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a alegação de ilegitimidade passiva.

4.

A Lei nº 14.046/2020 possui caráter excepcional e temporário, não se aplicando a contratos celebrados fora do período da pandemia de COVID-19.

5.

A impossibilidade de viagem por motivo de doença configura caso fortuito para o consumidor, afastando a caracterização de “no-show” voluntário.

6.

A cobrança de multa em percentual excessivo sobre o valor do pacote turístico revela-se abusiva, violando norma consumerista e autorizando a restituição dos valores pagos.

7.

O mero inadimplemento contratual, consistente na negativa ou dificuldade de reembolso, sem demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de viagens responde solidariamente pelos danos decorrentes da prestação de serviços turísticos, ainda que atue como intermediária. 2. A Lei nº 14.046/2020 não se aplica a contratos celebrados fora do contexto temporal da pandemia. 3. A cobrança de multa excessiva para remarcação de viagem cancelada por motivo de força maior é abusiva e enseja restituição de valores. 4. O inadimplemento contratual, desacompanhado de violação relevante a direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 51, IV; CC, art. 740 e §3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI nº 1001491-89.2025.8.11.0091, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 12.03.2026; TJMT, RI nº 1023016-09.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
contra sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LUCIMAR PEREIRA DA SILVA
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 2.338,61 a título de danos materiais, id. 328482851

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, alegando ser mera intermediária na contratação dos serviços turísticos. Defende a aplicação exclusiva da Lei nº 14.046/2020 e argumenta que a passagem foi adquirida sob tarifa promocional não reembolsável. No mérito, sustenta que não houve conduta ilícita de sua parte, caracterizando-se hipótese de "no-show", e que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

Em contrarrazões, a recorrida argumenta que a recorrente integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados. Sustenta que a Lei nº 14.046/2020 não se aplica ao caso e que a impossibilidade de viajar decorreu de caso fortuito. Defende a configuração do dano moral e requer a manutenção integral da sentença.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. O sistema processual brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual o exame da legitimidade deve ser feito à vista das alegações da parte autora. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seus artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, que todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A CVC não é mera intermediária, mas operadora e agência de viagens que comercializa pacotes turísticos completos. Os diálogos via WhatsApp entre a recorrida e o preposto da CVC (ID 328482398) demonstram que a recorrente atuou ativamente no processo de remarcação, prestando informações e negociando valores, o que comprova sua integração na cadeia de fornecimento e responsabilidade solidária.

A preliminar de aplicação exclusiva da Lei nº 14.046/2020 também não prospera. Essa lei foi editada em caráter transitório para disciplinar medidas emergenciais durante a pandemia de COVID-19, estabelecendo regras para cancelamentos ocorridos entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2022. O pacote turístico foi contratado em 07/05/2024 (ID 328482397), com embarque previsto para 11/09/2024, ou seja, fora do período de vigência da norma e em contexto completamente distinto da pandemia. A relação jurídica entre as partes é típica de consumo, atraindo a plena aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a recorrente agiu de forma abusiva ao exigir o pagamento de multa de R$ 2.167,00 para remarcação da viagem, após a recorrida ter sido impedida de viajar por motivo de doença grave, e se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis.

A recorrida adquiriu pacote turístico para Maceió pelo valor de R$ 2.598,46 (ID 328482370 e ID 328482397). Em 06/09/2024, cinco dias antes do embarque, foi acometida por Chikungunya, conforme atestado médico de ID 328482371.

A recorrida comunicou o fato à CVC em tempo hábil, com cinco dias de antecedência, prazo suficiente para que a companhia aérea pudesse renegociar o assento, conforme exige o artigo 740 do Código Civil. A impossibilidade de viajar decorreu de caso fortuito do ponto de vista do consumidor, caracterizado por evento imprevisível e inevitável. Não se trata de "mera liberalidade" ou "no-show" voluntário, como sustenta a recorrente.

Analisando os diálogos entre a recorrida e o preposto da CVC (ID 328482398), verifica-se que a situação foi conduzida de forma confusa pela recorrente. Em 24/05/2025, o preposto informou que haveria isenção de multa para remarcação, desde que mantido o mesmo destino. Posteriormente, em 29/05/2025, apresentou o valor de R$ 2.167,00 para remarcação com destino a Recife, surpreendendo a recorrida. A cobrança de multa de R$ 2.167,00, correspondente a aproximadamente 83% do valor pago pelo pacote, é manifestamente abusiva, violando o artigo 51, IV, do CDC.

O artigo 740 do Código Civil estabelece que o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada. O §3º do mesmo artigo permite que o transportador retenha 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória.

A sentença recorrida reconheceu a abusividade da cobrança e determinou a restituição de R$ 2.338,61, aplicando retenção de aproximadamente 10% sobre o valor total pago. Embora esse percentual exceda o que estipula o art. 740, §3º, do Código Civil, verifica-se que não houve recurso interposto da parte reclamante, e em respeito ao princípio non reformatio in pejus, a condenação deve ser mantida.

Quanto aos danos morais, a questão merece análise mais detida. Embora reconheça que a recorrida passou por situação desagradável ao ser impedida de viajar por motivo de doença e posteriormente se deparar com dificuldades para utilizar o crédito prometido, entendo que os fatos narrados não ultrapassam o limite do mero aborrecimento ou dissabor inerente às relações contratuais.

A jurisprudência tem estabelecido que nem todo descumprimento contratual gera dano moral indenizável. Para que se configure o dano moral, é necessário que o evento cause efetivo abalo à esfera extrapatrimonial da pessoa, atingindo sua honra, dignidade, imagem ou causando sofrimento intenso que ultrapasse os limites da normalidade. No caso concreto, verifica-se que a recorrida enfrentou dificuldades administrativas para solucionar a questão do cancelamento da viagem, mas tais transtornos, por si só, não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. CONTROVÉRSIA CONTRATUAL E ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. O mero inadimplemento contratual decorrente da negativa de reembolso de pacote de viagem cancelado por motivo de saúde, sem demonstração de violação relevante a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. (...) (N.U 1001491-89.2025.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. REEMBOLSO NÃO REALIZADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. Nº 02 DESTA TURMA RECURSAL. Hipótese na qual a parte recorrente adquiriu pacote de viagem e após, solicitou cancelamento e a restituição do valor, o que não foi realizado pela recorrida. A mera ausência de restituição de valores, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) (N.U 1023016-09.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026